Tribunal: TJDFT
Processo: 0737819-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE). SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). CRIME DO ARTIGO 229 DA LEI 8.069/90. CONDIÇÃO DE SER CRIANÇA OU ADOLESCENTE. FATOR NÃO DETERMINANTE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. NÃO CONFIGURADAS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Os elementos colhidos na fase investigativa informam a prática, em tese, do crime do artigo 229 c/c o artigo 10, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 13, "caput" e §2o, e artigo 18, inciso I, ambos do Código Penal, contra recém-nascido.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 728.173/RJ, Terceira Seção, decidiu no sentido de que "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares".

3. No caso, a conduta descrita na denúncia não foi praticada mediante violência, nem mesmo no ambiente doméstico ou de gênero, que justificariam a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, destacado em linhas volvidas.

4. A simples condição de criança ou adolescente ser vítima de crime, não é o suficiente para atrair a competência do juízo especializado, mormente quando se trata de crime sem violência e afastados os casos protegidos e regulados pela Lei n. 13.431/2017, destacand0-se o artigo 23, e o microssistema instituído pela Lei n. 14.344/2022.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Segunda Vara Criminal de Águas Claras/DF).